Tribunal: TJMT
Processo: 1016281-20.2022.8.11.0015
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016281-20.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROBSON SOUSA SILVA - CPF: 061.584.791-95 (APELANTE), CASSIO CARDOZO SILVA - CPF: 160.443.757-06 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, CTB). PENA PRIVATIVA DE LIBERADE SUBSTITUIDA POR RESTRITIVA DE DIREITO (PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA). INTIMAÇÃO, PELO JUÍZO DE CONHECIMENTO PARA FINS DE MERO CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO SEM, CONTUDO, FIXAÇÃO DE PRAZO OU OUTRAS CONDIÇÕES PARA TANTO. COMPETÊNCIA DO JUIZO DAS EXECUÇÕES PENAIS PRESERVADA, DIANTE DA AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença da 4ª Vara Criminal de Sinop (MT) que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), à pena de 6 (seis) meses de detenção, 10 (dez) dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir pelo mesmo prazo. A pena privativa de liberdade foi substituída por prestação pecuniária equivalente a um salário mínimo em favor do Conselho Comunitário de Segurança Pública de Sinop (CONSEG). A sentença determinou a intimação do réu para pagamento voluntário da obrigação antes da remessa ao Juízo das Execuções Penais. O recurso se insurge contra tal determinação do Juízo de origem para que o réu seja intimado a cumprir voluntariamente a prestação pecuniária, defendendo que tal competência pertence exclusivamente ao Juízo das Execuções Penais.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em: (i) definir se se a determinação de intimação para cumprimento voluntário da prestação pecuniária, ainda na fase de conhecimento, configura usurpação da competência do Juízo das Execuções Penais e (ii) estabelecer se tal determinação implica prejuízo ao réu/apelante.

III. Razões de decidir:

1. A determinação do Juízo de origem para que o réu seja intimado a cumprir a prestação pecuniária de forma voluntária não caracteriza usurpação de competência, pois se trata apenas de uma faculdade conferida ao condenado, em consonância com os princípios da celeridade e eficiência processual (art. 5º, LXXVIII e art. 37,
caput
, da CF/88), uma vez que o cumprimento voluntário/espontâneo é facultativo.

2. O cumprimento voluntário da obrigação não prejudica o réu, uma vez que, caso não opte pelo pagamento imediato, a questão será encaminhada ao Juízo das Execuções Penais, que promoverá a execução da pena restritiva de direitos. Não há falar-se em prejuízo quando se mantém ao réu a faculdade de aguardar a fase de execução penal para adimplir a obrigação. A possibilidade de antecipação é benéfica ao condenado, uma vez que pode ele, querendo, reduzir o tempo para quitação das pendências judiciais.

3. Distinção feita em relação a outro caso similar da mesma Comarca julgado por este Tribunal (RACrim n. 1018994-36.2020.8.11.0015), em que o provimento recursal se deu por ter havido no juízo de conhecimento a imposição de prazo e condições para o pagamento, o que configurou usurpação de competência do Juízo da Execução. A determinação do apenado para que, querendo, possa fazer o mero pagamento voluntário/espontâneo da obrigação, sem que se fixe prazo ou condições para tanto, não configura usurpação de competência reservada à fase executiva, visto que se trata apenas de uma possibilidade oferecida ao réu/apelante.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A intimação do réu para cumprimento voluntário de pena pecuniária não caracteriza usurpação de competência do Juízo das Execuções Penais. 2. A determinação de cumprimento voluntário de obrigação pecuniária não implica prejuízo ao condenado, pois a execução forçada ocorrerá posteriormente, caso o pagamento não seja realizado. 3. A faculdade de pagamento antecipado visa assegurar eficiência e celeridade, sem impor obrigação ao condenado”.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 5º, LXXVIII e 37,
caput
, da CF/88; arts. 66, V, “a”, e 147, da LEP e art. 306, do CTB.

Jurisprudência relevante citada:
RACrim n. 1018994-36.2020.8.11.0015, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. em 24.09.2024, DJE 27.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ROBSON SOUSA SILVA
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Sinop (MT), que julgou procedente o pedido da denúncia para condená-lo pela prática do delito descrito no
art
. 306, do CTB, fixando-lhe a
pena definitiva de 06 (seis) meses de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa, além de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor
, pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade,
substituindo a pena privativa de liberdade
por uma restritiva de direitos, consistente em
prestação pecuniária no valor equivalente a 01 (um) salário mínimo (R$ 1.412,00)
, em favor do Conselho Comunitário de Segurança Pública de Sinop (CONSEG), conforme decisão que se vê no Id. 237431653.

Em suas razões de Id. 237431659 a defesa sustenta, em síntese, que o Juízo de primeiro grau determinou a intimação do réu para que cumpra a pena de prestação pecuniária, o que entende ser inadequado, pois segundo a Lei de Execuções Penais a competência para fiscalizar e determinar a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos é exclusiva do Juízo das Execuções Penais.

Com tais argumentos requer a reforma da sentença para tão somente excluir a determinação de que o apelante cumpra a pena de prestação pecuniária imposta em favor do CONSEG diretamente, pugnando para que tal determinação ocorra exclusivamente perante o Juízo das Execuções Penais, nos termos da legislação aplicável.

Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso ou, caso conhecido, pelo seu desprovimento (Id. 237431662).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador Alexandre de Matos Guedes, opinou pelo não conhecimento do recurso ou, caso conhecido, pelo seu desprovimento (Id. 245300151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

A questão dos autos não demanda maiores considerações.

O apelante foi denunciado como incurso no art. 306, do CTB (conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool).

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

Consta do incluso inquérito policial que
no dia 28 de maio de 2022, por volta das 13h51, em via pública, na BR-163 KM831, nesta cidade e comarca de Sinop/MT
, o denunciado ROBSON SOUSA SILVA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, conduziu veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Ressai dos autos que, na data dos fatos, a polícia rodoviária federal foi acionada para atender um acidente de trânsito.

Segundo consta,
o denunciado ROBSON conduzia um veículo VW/Gol, cor branca, placa QCJ5A19, quando se acidentou, colidindo contra um poste
.

Ao chegarem no local, os policiais constataram que o denunciado foi encaminhado ao Hospital Regional, para onde a guarnição se deslocou.

Ao ser submetido ao teste do etilômetro, verificou se o valor de 1,17 mg/l
, ultrapassando o limite permitido por lei, conforme aportado no ID 95707947 - Pág. 4.
(grifos meus) (Id. 237431176).

Sobreveio sentença que julgou procedente o pedido da inicial acusatória, para condenar o apelante pela prática dos delito descrito nos
art
. 306, do CTB, fixando-lhe a pena definitiva de
06 (seis) meses de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa
, além de
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor
, pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade,
substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos
, consistente em
prestação pecuniária no valor equivalente a 01 (um) salário mínimo (R$ 1.412,00)
, em favor do Conselho Comunitário de Segurança Pública de Sinop (CONSEG)
.

Ademais, a decisão de origem determinou que, com o trânsito em julgado, fosse o réu intimado para fins de pagamento voluntário da obrigação. E é nesse ponto que reside a insurgência recursal.

Adianto desde já que o pleito recursal não comporta acolhimento.

Não obstante a matéria em discussão se encontrar, de fato, na esfera de competência do Juízo das Execuções Penais (arts. 66, V, “a” e 147, ambos da LEP), entendo que a determinação contida na decisão de origem não interfere e nem usurpa competências exclusivas daquele Juízo.

De início registro que a determinação não se trata de uma obrigação imposta pelo Juízo de primeiro grau, mas uma faculdade oportunizada ao réu condenado, tanto que consignado tratar-se de cumprimento
voluntário
e não obrigatório, como quer fazer crer o apelante. Vejamos:

Transitada em julgado,
intime-se o acusado para cumprimento
voluntário
da obrigação
. Após, havendo ou não o adimplemento, expeça-se a guia de execução criminal definitiva junto ao sistema BNMP e remete-se ao Juízo da VEP local, procedendo-se às devidas comunicações nos termos do artigo 441 e 443 do CNGCGJ/MT. (grifos meus) (Id. 237431653).

Oportuno trazer à colação o conteúdo elucidativo do despacho prolatado na origem ao receber o apelo defensivo:

Não obstante, diante da insurgência da defesa técnica
em alguns casos similares, especificamente
no tocante à determinação de intimação do réu, após o trânsito em julgado da sentença, para cumprimento voluntário da obrigação pecuniária (pena restritiva de direitos),

cabe ressaltar
desde já, apenas para fins de esclarecimento,
que tal ordem não constitui usurpação de competência do Juízo da execução, mas providência que atende aos princípios da celeridade e eficiência
, insculpidos nos artigos 5º, LXXVIII e 37,
caput
, da CRFB/88,
no intuito de não apenas oportunizar ao condenado antecipar o cumprimento da reprimenda, como também permitir o acesso ao recurso respectivo, pela entidade pública beneficiária, sem a necessidade de se aguardar a instauração de processo executivo, com a demora que lhe é inerente
. (grifos meus) (Id. 237431657).

Nesse sentido, bem lançadas as ponderações em contraminuta recursal, no sentido de que:

(...) no caso em apreço,
o magistrado apenas possibilitou ao condenado o cumprimento imediato da obrigação, acaso assim queira, ou seja, se for da sua conveniência, inexistindo qualquer coerção ou obrigação para tanto
.

(...).

Salvo melhor juízo,
não vislumbro ilegalidade, tampouco prejuízo ao réu, pelo contrário, registro o efeito benéfico da medida
àquele que poderá ter resumido o tempo e a burocracia para quitação de pendências com a justiça criminal,
em consonância com o princípio da duração razoável do processo, insculpido no artigo 5º,inciso LXXVIII, da Constituição Federal
, (...).

Aliás,
a possibilidade de cumprimento imediato da pena, conferido pelo juízo do conhecimento, está harmonizada com a tendência da justiça penal negocial, que busca proporcionar a celeridade ao processo e eficiência à sociedade e ao jurisdicionado
.

Logo, (...)
a sentença não traz nenhum prejuízo concreto para o réu.
(grifos meus) (Id. 237431662).

É certo que a execução penal nada mais é que o efetivo cumprimento da condenação ou medida de segurança imposta a um réu em processo criminal, sempre visando a reintegração social. Por isso, a mera possibilidade (faculdade) oportunizada ao réu para antecipar o pagamento da obrigação que lhe foi imposta por sentença condenatória não lhe traz efetivo prejuízo.

Nesse ponto frisa-se que a defesa não se insurgiu quanto à condenação em si, de maneira que a voluntariedade no cumprimento que lhe foi oportunizado se traduzirá em obrigatoriedade se acaso iniciada em sede de execução penal.

Contudo, afirmo que se não há insurgência quanto à pena imposta e se o pagamento da obrigação neste momento processual constitui mera escolha do réu/apelante, tal escolha não lhe permite ou lhe dá o direito de que seja decotado da decisão o trecho que apenas lhe faculta, tão somente, efetuar, querendo, o cumprimento da obrigação que não se insurgiu.

Importante esclarecer que, recentemente, outro caso envolvendo o mesmo Juízo de Sinop (MT) aportou neste Sodalício, ocasião em que se decidiu pelo provimento recursal para excluir a obrigação de pagamento determinada na fase de conhecimento
:

APELAÇÃO CRIMINAL - DELITO DO ART. 306 DA LEI Nº 9.503/97 - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA -
PRETENDIDO AFASTAMENTO DA
IMPOSIÇÃO DE PAGAMENTO
DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA AINDA NA FASE DE CONHECIMENTO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL
- RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Ao promover a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, o julgador deve averiguar a conformidade com os requisitos elencados no art. 44 do Código Penal, assim como ponderar se a reprimenda imposta cumprirá sua função social.
Dada a limitação do juiz sentenciante em avaliar, no momento da sentença, o contexto econômico-financeiro do réu ao qual será imposta a prestação pecuniária, o art. 66, V, “a”, da Lei nº 7.210/84 atribui tal competência ao juízo de execução penal, por ser o momento mais oportuno para se aferir a viabilidade do seu cumprimento, ou ajustá-la às condições do sentenciado, que podem sofrer alterações no momento do seu cumprimento
. (N.U 1018994-36.2020.8.11.0015, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, j. em 24/09/
2024
, Publicado no DJE 27/09/
2024
).

Entretanto, registro singular distinção entre o paradigma acima mencionado e o presente caso dos autos. É que
naquele primeiro
,
houve
uma
determinação
do Juízo de primeiro grau
para que o cumprimento da obrigação (pagamento da prestação pecuniária) se desse no prazo de 30 (trinta) dias
. Confira-se:

(...) substituo a pena privativa de liberdade imposta a Jovino Alves de Souza (06 seis meses de detenção, em regime inicial aberto) por apenas 01 (uma) pena restritiva de direitos, qual seja: Prestação pecuniária, no valor equivalente a R$ 1.412,00 (um mil quatrocentos e doze reais),
a ser depositado, em até 30 (trinta) dias
, em favor do Conselho de Segurança Pública de Sinop – CONSEG (Chave PIX/CNPJ: 04.796.241/0001-40 ou conta bancária Sicoob-756, agência nº 4598, conta corrente nº 99.304-2, em nome do Conselho de Segurança Pública de Sinop); (...). (grifos meus) (RACrim n. 1018994-36.2020.8.11.0015).

Já na hipótese dos autos, não se vê determinação nesse sentido
, mas tão somente a intimação, após o trânsito em julgado, conferindo apenas mera faculdade ao apelante/condenado (pagamento voluntário). Vejamos:

(...) Preenchidos os requisitos legais e em observância ao disposto no artigo 44, § 2º e 45, § 1º, ambos do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor equivalente a 01 (um) salário mínimo (R$ 1.412,00), em favor do Conselho Comunitário de Segurança Pública de Sinop (Conseg), entidade pública com destinação social, voltada ao aparelhamento das forças de segurança responsáveis pela preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio (art. 144 da CRFB/88).

(...).

Transitada em julgado,
intime-se o acusado para
cumprimento voluntário
da obrigação
. Após, havendo ou não o adimplemento, expeça-se a guia de execução criminal definitiva junto ao sistema BNMP e remete-se ao Juízo da VEP local, procedendo-se às devidas comunicações nos termos do artigo 441 e 443 do CNGCGJ/MT. (...). (grifos meus) (Id. 237431653).

Portando, essa sutil distinção conduz a resultados diferentes. Enquanto naqueles autos do RACRim n. 1018994-36.2020.8.11.0015 houve o provimento recursal por, justamente, ficar caracterizada a usurpação de competência do Juízo das Execuções Penais (no ponto em que a decisão de origem fixou prazo e condição para o cumprimento da obrigação pecuniária), o mesmo resultado não se aplica para a hipótese dos autos, em que tal usurpação não se evidencia, na medida em que ausente qualquer prazo ou outra condição para cumprimento da sanção penal aplicada, tratando-se de mera voluntariedade do réu.

Em resumo, o não pagamento da prestação pecuniária neste momento processual não acarreta prejuízo, já que havendo ausência de pagamento (caso opte o réu/apelante em não realizar o pagamento de forma espontânea), seguirá o feito ao Juízo das Execuções Penais, o qual promoverá (de ofício ou a requerimento do MP) a execução penal, determinando o cumprimento da pena restritiva de direito, no caso o pagamento da prestação pecuniária no valor equivalente a 1 (um) salário mínimo.

Diante desse quadro, não havendo insurgência recursal atinente à pena aplicada, a mera possibilidade de seu eventual cumprimento espontâneo não macula a sentença prolatada e nem usurpa a competência do Juízo da Execução.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo de
Robson Souza Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024